Tribunal: TJSP
Processo: 1001881-31.2016.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão vergastado que distribuiu o ônus da sucumbência e a verba honorária em igual proporção entre as partes – Alegação do embargante de que o embargado sucumbiu em maior parte de seus pedidos – Acolhimento – Aplicação do disposto no art. 86 do CPC – Custas e despesas processuais que devem ser rateadas proporcionalmente entre as partes, considerando-se que ambas

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão vergastado que distribuiu o ônus da sucumbência e a verba honorária em igual proporção entre as partes – Alegação do embargante de que o embargado sucumbiu em maior parte de seus pedidos – Acolhimento – Aplicação do disposto no art. 86 do CPC – Custas e despesas processuais que devem ser rateadas proporcionalmente entre as partes, considerando-se que ambas saíram-se vencedoras e vencidas – Verba honorária – Readequação – Distribuição na proporção de 90% em desfavor do autor embargado e 10% a ser suportado pelo réu embargante – Embargos acolhidos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001881-31.2016.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante CCB
BRASIL S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, é embargada
FLAVIO BRATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1001881-31.2016.8.26.0229/50000
Embargante: CCB BRASIL S/A
Embargado: FLAVIO BRATI
COMARCA: HORTOLÂNDIA
VOTO No 32186
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Acórdão vergastado que
distribuiu o ônus da sucumbência e a verba honorária em igual
proporção entre as partes
Alegação do embargante de que o
embargado sucumbiu em maior parte de seus pedidos

Acolhimento Aplicação do disposto no art. 86 do CPC Custas e
despesas processuais que devem ser rateadas proporcionalmente
entre as partes, considerando-se que ambas saíram-se vencedoras e
vencidas
Verba honorária
Readequação
Distribuição na
proporção de 90% em desfavor do autor embargado e 10% a ser
suportado pelo réu embargante Embargos acolhidos.*
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 392/397 que deu provimento ao
recurso do embargante, para reformar parcialmente a r.
sentença de primeiro grau, reputando válidas as cobranças da
tarifa de avaliação de bens e registro de contrato, entendendo
pela sucumbência recíproca, distribuindo o ônus entre as
partes.
Aponta o banco embargante para erro material no
julgado, argumentando que o embargado sucumbiu em maior parte
da demanda, tanto que a decisão de primeiro grau já havia
condenado-o ao pagamento em maior parte da verba honorária
fixada e que, com o acolhimento do seu recurso de apelação,
não cabia a distribuição do ônus da sucumbência entre ambos.
Pleiteia
pela
correção
do
erro
material
constante do julgado.
Recurso formalmente em ordem e tempestivo.
Resposta da embargada na forma do §2o, do art.
1.023 do Código de Processo Civil, acostada às fls. 12/13 do
apenso.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Examinados os autos, reconhece-se ser caso
de acolhimento dos embargos.
De fato, emerge dos autos que o embargado
sucumbiu em maior parte de seus pedidos.
Em sua ação revisional de contrato bancário
pretendia o ressarcimento das tarifas de cadastro, de registro
de contrato e de avaliação de bens, além da revisão quanto aos
juros e sua capitalização.
Ao sentenciar o feito, na forma do art. 356, II
do CPC, em relação à tarifa de cadastro, o juízo de primeiro
grau determinou o ressarcimento de tal despesa ao embargado,
condenando-o a arcar com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre 80%
do valor atualizado da causa (fls. 157/163), cuja decisão
chegou a ser objeto de insurgência, mas o recurso não foi
conhecido.
Posteriormente, houve o julgamento da ação
relativamente às tarifas de registro de contrato e avaliação
de bens, tendo o juízo de primeiro grau determinado seu
ressarcimento ao autor, ora embargado, condenando o banco réu
no ônus da sucumbência (fls. 321).
Ocorre que, por ocasião do julgamento do
recurso de apelação, esta Câmara entendeu pela reforma da
decisão proferida, reputando válidas as cobranças das tarifas
de registro de contrato e de avaliação de bens, diante do
quanto decidido pelo REsp repetitivo no 1.578.533/SP (Tema 958
STJ), dando, pois, provimento ao apelo. Contudo, distribuiu o
ônus da sucumbência e a verba honorária, em igual proporção
entre as partes.
Se assim o foi, realmente não se revela
acertada a distribuição do ônus da sucumbência e da verba
honorária, em igual proporção, eis que o embargado decaiu em
maior parte de seus pedidos, pois apenas o pleito para
restituição da quantia gasta com o pagamento da tarifa de
cadastro foi acolhida.
Como decorrência, aplicável o disposto no art.
86, caput, do Código de Processo Civil que assim dispõe: “Se
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Assim
sendo,
reconhece-se
a
sucumbência
recíproca, devendo cada parte arcar com o pagamento de metade
das custas e despesas processuais.
Contudo,
em
relação
aos
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, cabe sua readequação, para fixá-los em 20% sobre
o valor atualizado da causa, distribuídos na proporção de 90%
em desfavor do autor, ora embargado, devendo os 10% restantes
serem suportados pelo embargante, já considerado o que dispõe
o art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
3. Acolhem-se, pois, os presentes embargos de
declaração, nos termos do acórdão.
JACOB VALENTE
Relator